Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0724661-30.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 157535085 dos autos originários n. 0715607-37.2023.8.07.0001), integrada pela decisão nos declaratórios (id. 160281786 na origem), que recebeu o cumprimento provisório de sentença e intimou o executado, aqui agravante, para satisfazer as obrigações de fazer determinadas na sentença, nos prazos fixados, sob pena de multa. O agravante alega que a obrigação de fazer se tornou impossível, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada como medida de direito. Reclama que o valor da multa deve estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assevera que o valor arbitrado pode ocasionar gravosos prejuízos ao banco agravante, bem assim contribui para o enriquecimento indevido da parte agravada. Defende, ainda, a fixação de um valor máximo para a penalidade. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. O pedido liminar foi submetido ao plantão judicial que não o examinou em razão de a matéria já ter sido impugnada em anterior agravo de instrumento e por não se enquadra nas hipóteses do plantão judicial (id. 48115299). Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque os agravantes já haviam interposto o Agravo de Instrumento 0720530-12.2023.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão desafiada pelos embargos de declaração, julgados posteriormente. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) Nesse quadro, em nada se altera o fato de a parte recorrente se voltar, neste segundo agravo de instrumento, unicamente contra a decisão dada no julgamento dos declaratórios, tendo em vista o efeito integrativo dos embargos de declaração. Inteligência do art. 1.024, § 4o, do CPC. De fato, os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo influência basicamente no prazo para a interposição de recurso. Assim, o recurso a ser interposto deve voltar-se, para todos os fins, contra a decisão embargada. É dizer, não cabe um recurso contra a decisão embargada e outro contra a decisão que resolve os embargos de declaração. Enfim, se o caso, o resultado pretendido deve ser buscado no primeiro agravo distribuído no tribunal. Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator